Tribunal: TCU
Processo: 026.891/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2084/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão interposto por Carlos Alberto Batinga Chaves, ex-prefeito de Monteiro/PB (peças 321 a 351), contra o Acórdão 188/2016-TCU-Plenário (peça 125), que julgou irregulares suas contas, em virtude de irregularidades na execução do Convênio n.o 364/2003 - firmado entre o município e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para a execução de melhorias habitacionais com vistas ao controle da Doença de Chagas -, condenou-o em débito solidariamente a outros responsáveis e aplicou-lhe multa; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 352) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 026.891/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.314/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.313/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.257/2010-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 025.311/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.308/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.307/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.310/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.312/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.309/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Arapuan Comércio, Representações e Serviços Ltda (03.086.588/0001-36); Carlos Alberto Batinga Chaves (XXX.720.104-XX); Deczon Farias da Cunha (XXX.369.674-XX); Maria das Neves Fernandes (XXX.362.034-XX); Maria de Lourdes Aragão Cordeiro (XXX.693.184-XX); Severina Gomes do Nascimento (XXX.024.534-XX). 1.3. Recorrente: Carlos Alberto Batinga Chaves (XXX.720.104-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monteiro - PB. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Newton Nobel Sobreira Vita (10.204/OAB-PB), Alysson Cássio Barbosa da Silva e outros, representando Carlos Alberto Batinga Chaves; Carlos Roberto Batista Lacerda (9450/OAB-PB) e Rodrigo Lima Maia (14.610/OAB-PB), representando Maria de Lourdes Aragão Cordeiro; Djânio Antônio Oliveira Dias (8737/OAB-PB), representando Heleno Batista de Morais. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.